Tribunal: TJDFT
Processo: 0701093-92.2022.8.07.0008
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-11-09
Data de publicação: 2023-11-29

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. PLANO DE SAÚDE. NEGATIVA DE COBERTURA. CIRURGIA BUCO MAXILO FACIAL. RECUSA INDEVIDA. DANO MORAL. NÃO CONFIGURADO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. ARTIGO 85, §2o DO CPC. VALOR DA CAUSA. APELAÇÃO CONHECIDA E DESPROVIDA.
1. No caso, o plano de saúde se recusou a autorizar o procedimento cirúrgico, sob alegação de que o tratamento solicitado não estaria incluído na cobertura da segmentação hospitalar e plano referência e que houve parecer desfavorável da auditoria médica da Central Nacional Unimed.
2. Tendo a recusa do tratamento ou do fornecimento de medicamento resultado de interpretação razoável do contrato, não resta caracterizado ato ilícito capaz de ofender os direitos da personalidade do contratante. Jurisprudência das Turmas Cíveis do STJ. Alinhamento.
3. O parâmetro da fixação dos honorários deve observar a graduação entre 10 (dez) e 20 (vinte) por cento sobre a condenação, o proveito econômico obtido ou, não sendo possível mensurá-lo, o valor atualizado da causa. Sendo a condenação em obrigação de fazer, atrelado a impossibilidade de definir a liquidez do proveito econômico, os honorários advocatícios deverão ser arbitrados sobre o valor da causa.
4. APELAÇÃO CONHECIDA E DESPROVIDA.